Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIMEIRO DELITO: LESÃO CORPORAL CONTRA EX-NAMORADA. ART. 129 DO CP. CARACTERIZAÇÃO. LESÕES CONFIRMADAS POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DE GÊNERO) PARA O § 9o (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE AFETO). NECESSIDADE. SEGUNDO DELITO: AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DANO MORAL. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MÍNIMA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 129 do CP quando a dinâmica das agressões reportadas pela vítima, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, mostra-se harmônica com os ferimentos apurados em exame pericial de corpo de delito, realizado no mesmo dia dos fatos. 1.1. Por outro lado, não tendo o acusado apresentado qualquer elemento mínimo de prova quanto à alegação de que os ataques teriam sido iniciados por sua ex-namorada, a tese de legítima defesa resta isolada.
2. Embora comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal de natureza leve praticada contra mulher, no caso concreto, as agressões não tiveram origem em sentimento de misoginia, estando ausente o dolo específico atinente à violência de gênero, provocada por raiva, subjugação, depreciação ou preconceito à condição feminina, indispensável para a caracterização da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP. Diante disso, a conduta deve ser desclassificada para a figura do § 9o do mesmo dispositivo, que, entre outros, trata da violência doméstica decorrente de relação de afeto.
3. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
4. De acordo com a jurisprudência já consolidada pelo STJ (Tema n. 983), quando do exame da aplicação da reparação pecuniária prevista pelo art. 387, IV, do CPP no âmbito da Lei Maria da Penha, “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.1. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.